Tribunal: STF
Processo: Rcl 70848
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Hyundai Caoa do Brasil Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5275660-87.2016.8.09.0051, por suposta afronta ao decidido no Tema 201 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4):



    “Na origem, trata-se de ação ajuizada para o reconhecimento do direito da Reclamante de recuperar os valores recolhidos a mais de ICMS-ST quando, na sistemática de substituição tributária “para frente”, a base de cálculo for superior ao valor da operação final de venda.



    (...)



    Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso estadual para restringir o direito de restituição da Reclamante aos fatos geradores ocorridos após a data do julgamento do RE 593.849/MG (19/10/2016), entendimento mantido pela Câmara em julgamento de agravo interno da Reclamante.



    Em face do acórdão, a Reclamante interpôs recursos excepcionais, os quais, porém, foram inadmitidos pela Vice-Presidência, o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário.



    Encerrada a discussão no STJ, os autos foram remetidos ao STF, que determinou o retorno dos autos ao TJGO para aplicação do art. 1.030 do CPC, sob o fundamento de que a discussão teria sido enfrentada em repercussão geral.



    De fato, na oportunidade, houve equívoco quanto ao leading case em que a matéria teria sido apreciada por este STF, pois fez menção ao Tema 1.060/RG, quando, na realidade, o Tema 201/RG seria o pertinente à discussão enfrentada nos autos.



    Ainda no mesmo dia do despacho, o processo foi remetido ao TJGO para exame de admissibilidade, o que impossibilitou esclarecimento pela Reclamante sobre o retorno dos autos para aplicação do art. 1.030 do CPC.



    Com o retorno dos autos ao TJGO, a Reclamante demonstrou a distinção a controvérsia objeto da ação originária e o Tema 1.060/RG.



    Neste sentido, requereu-se o provimento do agravo em recurso extraordinário para consagrar a aplicação adequada da modulação de efeitos do Tema 201/RG ao caso e tela e autorizando-se a recuperação do ICMS-ST indevidamente recolhido inclusive nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.



    Todavia, em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJGO entendeu pela aplicabilidade do Tema 1.060/RG ao presente caso, negando seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo em recurso extraordinário interpostos pela Reclamante.



    A Reclamante interpôs agravo interno demonstrando (i) a impossibilidade sistémica de insurgência em face do despacho do STF, bem como, em especial, (ii) a inaplicabilidade do Tema 1.060/STF ao caso. Contudo, ao recurso foi negado provimento.



    Em razão dos vícios incorridos pelo acórdão, a Reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados sem que os vícios fossem sanados, não restando alternativa senão a interposição de recurso especial.



    Foi proferida decisão que não conheceu o recurso especial, o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial e agravo interno.



    O agravo interno foi desprovido, de forma que a Reclamante opôs embargos de declaração. No entanto, os embargos declaratórios foram rejeitados e, no presente momento, aguarda-se o processamento do agravo em recurso especial, que será julgado pelo STJ. Em outros termos, ainda não operou o trânsito em julgado da ação."



    Sustenta que "a presente discussão se refere exclusivamente ao direito ou não de recuperação dos valores de ICMS-ST pagos a mais quando o valor presumido for superior ao efetivamente praticado na venda, que é exatamente o objeto do Tema 201/STF, ao qual se amolda o presente caso" (eDoc 1, p. 8).



    Aduz que "as ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento (27/10/2016), como é o caso da Reclamante, possibilitam a restituição dos valores recolhidos a maior também no que se refere aos fatos jurídico-tributários passados" (eDoc 1, p. 10). 



    Salienta que "este STF assegurou o direito à restituição pleiteada, inclusive quanto ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, para casos ajuizados antes da data de publicação da Ata de julgamento do RE 593849, que ocorreu em 27/10/2016" (eDoc 1, p. 10).



    Pontua que "embora a decisão deste E. STF tenha feito menção ao Tema nº 1.060/STF, determinou tão somente a remessa dos autos ao Tribunal a quo para novo exame de admissibilidade para verificar eventual adequação do presente caso ao leading case" (eDoc 1, p. 12).



    Assevera que "o equívoco foi do Tribunal a quo, ao fazer a análise com base no art. 1.030 do CPC, aplicou equivocadamente o Tema 1.060/STF sem o devido distinguishing com o presente caso, apta a ensejar a procedência da reclamação" (eDoc 1, p. 12).



    Ao final, requer "o provimento da presente reclamação para que sejam cassados os acórdãos e decisões proferidas pelo TJGO no processo nº 5275660-87.2016.8.09.0051, de modo que seja reconhecido o direito da Reclamante de recuperar o ICMS recolhido a mais mediante lançamento de créditos escriturais, conforme entendimento firmado por este STF em repercussão geral, no julgamento do RE 593.849/MG" (eDoc 1, p. 12).



    Em 27.08.2024, optei por instruir a reclamação para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 19).



    As informações foram prestadas (eDoc 28).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 29).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 32):



    "RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATOS DECISÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 201 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NO RE 593.849/MG. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE À DATA DE JULGAMENTO DO CITADO PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE OPERAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE À FIXAÇÃO DA TESE, OU SEJA, A PARTIR DE 19/10/2016. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO."



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Para o correto desate da controvérsia aqui estabelecida, cumpre fazer um breve registro cronológico da tramitação do feito originário.



    Cuida-se de ação declaratória de existência de relação jurídico-tributária c/c restituição de créditos, ajuizada em 21.10.2016 (eDoc 10, p. 24), objetivando o reconhecimento do direito ao creditamento dos valores correspondentes à diferença entre o ICMS exigido sobre o valor de venda efetivo e o presumido, quando o segundo for superior ao primeiro.



    Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em decisão monocrática, o marco temporal foi alterado, confirmada a decisão em sede de agravo. Interpostos recurso especial e extraordinário, foram inadmitidos, levando à interposição dos cabíveis agravos. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial não foi conhecido.



    Em sede de agravo em recurso extraordinário, a Min. Rosa Weber determinou o retorno dos autos à Corte Estadual para a aplicação do art. 1.030, do CPC em relação ao Tema nº 1.060 da sistemática da repercussão geral. Em novo juízo de admissibilidade, a Corte Estadual negou seguimento ao recurso extraordinário.



    O agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi desprovido em 03.08.2023 (eDoc 14, p. 29). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em 05.10.2023 (eDoc 14, p. 64).



    Inconformada a reclamante interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido. Da referida decisão foram interpostos agravo em recurso especial e agravo interno.



    À luz desse quadro, em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo interno ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Observo que, em não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam novos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nos termos da jusrisprudência desta Corte, "a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada" (Rcl 40.667-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.11.2021.



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido manejada no prazo máximo de cinco dias. Contudo, a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 21.08.2024 (eDoc 17), ou seja, além de qualquer prazo recursal.



    Nesse contexto, a pretensão do reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente